Tribunal: TJSP
Processo: 1129050-53.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESTABELECIMENTO DE CONTRATO RESCINDIDO UNILATERALMENTE. Rescisão que tem por fundamento o inadimplemento superior a 60 dias. Sentença de improcedência. Pedido de reforma. Insurgência da autora. Cabimento. Adequada notificação ao consumidor acerca da inadimplência (art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98). Concessão de

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESTABELECIMENTO DE CONTRATO RESCINDIDO UNILATERALMENTE. Rescisão que tem por fundamento o inadimplemento superior a 60 dias. Sentença de improcedência. Pedido de reforma. Insurgência da autora. Cabimento. Adequada notificação ao consumidor acerca da inadimplência (art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98). Concessão de prazo de 10 dias para purgar a mora. 196 dias de inadimplência no período de 365 dias. Atualização do endereço junto ao prestador de serviços que é de responsabilidade do consumidor. Print de tela de celular que não autoriza a aferição do momento em que fora realizada a mudança de endereço. Inexistência de qualquer documento que evidencie a regular alteração. Sentença mantida. Recurso improvido.